Tribunal: TJSP
Processo: 0015952-43.2014.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0015952-43.2014.8.26.0482/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e Interessado
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado GENÉSIO GRANDOLFO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482/50001 - Voto no 3330
2/4
amb
Embargos de Declaração Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482/50001
Embargante: Economus Instituto de Seguridade Social
Interessado: Banco do Brasil S/A
Embargado: Genésio Grandolfo
Comarca: Presidente Prudente - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Leonardo Mazzilli Marcondes
Número de origem: 0015952-43.2014.8.26.0482
VOTO No 3330
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição

Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

Insurgência recursal desvirtuada
Embargos de declaração
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Economus
Instituto de Seguridade Social contra acórdão que, nos autos de ação de revisão de
benefício de previdência complementar para inclusão valores relativos às horas extras,
ajuizada por Genésio Grandolfo, deu provimento ao apelo do autor para julgar procedente a
demanda em relação à patrocinadora e à entidade de previdência complementar.
Alega, em síntese, que há omissão no acórdão embargado no
tocante à fixação dos juros de mora, na medida em que devem incidir somente após a
formalização do montante devido, quanto realizado o cálculo atuarial, e não desde a
citação. Aponta, ainda, omissão no arbitramento dos honorários de sucumbência, haja vista
que não pode ser condenada ao pagamento da verba. Isto porque, argumenta, a revisão do
benefício ficou condicionada à obrigação do embargado de realizar aporte prévio e integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482/50001 - Voto no 3330
3/4
amb
do custeio do plano com a reserva matemática, que, caso não ocorra, impossibilitará a
revisão do benefício. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da sucumbência
recíproca e a fixação da verba em percentual do valor da causa.
O embargado se manifestou as fls. 09/11.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Importante esclarecer, inicialmente, que os embargos de
declaração se destinam à integração do julgado e não a sua substituição.
O acórdão embargado expôs de maneira clara e objetiva as razões
de decidir, dando-se provimento ao apelo do autor, ora embargado para “condenar os
requeridos solidariamente ao pagamento das diferenças reclamadas, conforme o direito
reconhecido do autor na ação trabalhista ajuizada, observada a prescrição quinquenal, a
serem apuradas, sobre as quais incidirão correção monetária a partir dos respectivos
vencimentos e juros de mora a contar da citação, conforme recálculo do benefício de
previdência privada a que faz jus a parte autora” (fls. 686).
Observe-se que a incidência dos juros de mora a partir da citação
decorre do disposto no artigo 240, caput, do Código de Processo Civil. Assim, ao ser
integrada à relação jurídica processual, a embargante, que resistiu à pretensão contestando
a demanda, foi constituída em mora.
De outro lado, é de se apontar que, embora o custeio da
complementação deva ser proporcional entre patrocinadora e participante, isso não se
relaciona com o fato de que o direito discutido nos autos foi integralmente reconhecido,
isto é, o direito do autor à revisão do benefício previdenciário face a concessão de horas-
extra em sede de reclamação trabalhista, as quais devem refletir do cálculo do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015952-43.2014.8.26.0482/50001 - Voto no 3330
4/4
amb
Sendo assim, diante da procedência da demanda, reconhecendo-se
o direito do autor, houve decaimento integral da parte contrária, inexistindo, pois,
sucumbência recíproca das partes. Os honorários advocatícios, ademais, foram fixados em
conformidade com o disposto no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, descabendo
arbitramento em percentual do valor da causa.
Como se pode ver o embargante deduz em seu recurso, em verdade,
pretensão de reapreciação de questões devidamente analisadas. Conclui-se, assim, a parte
busca a rediscussão do tema, com efeito modificativo, o que se mostra inadmissível, neste
passo, pois a providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do
Estatuto Processual Civil em vigor.
Vale lembrar a lição do Ministro Raul Araújo, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 07.12.2016:
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022),
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não
concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o
conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão,
mas de inconformismo da parte com o julgamento”.
Não havendo, pois, no acórdão embargado qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeita-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator